Tribunal: STF
Processo: HC 226093
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pena pecuniária. Análise da capacidade financeira dos condenados. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO CP. VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. REANÁLISE. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO CONFIRMADA. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para reconhecer “a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público Federal a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes”. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena pecuniária no mínimo legal, em razão da “inviabilidade financeira dos pacientes.”



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Os pacientes Syrio e Elton foram condenados (em primeira e segunda instâncias) às penas de 2 anos de reclusão e de 2 anos e 1 mês de reclusão, respectivamente, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, c/c o art. 29, do Código Penal. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços e prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos.



6. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



7. No caso dos autos, conforme assentou o STJ, “além de a denúncia ter sido recebida em 10/4/2018 (fls. 224/225), a sentença foi proferida em 21/9/2018 (fls. 362 e 365), antes, portanto, das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entrou em vigor em 23/1/2020”.



8. Quanto à pena pecuniária, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da incapacidade financeira dos acionantes demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator’